Tribunal: TJDFT
Processo: 0738963-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA. PARTO. SEQUELA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MELHOR CONDIÇÃO PROBATÓRIA.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a incumbência das partes com relação à ônus da prova: ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I); ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. O § 1o do dispositivo prevê: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (art. 273)
3. O direcionamento do encargo probatório àquele que tem maior aptidão para obter as provas necessárias à resolução da lide se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da legal e da igualdade substancial.
4. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, permitiu a redistribuição do ônus probatório, à luz do CPC, em caso de reconhecimento da hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público.
5. O caso permite a distribuição dinâmica do ônus probatório: trata-se de ação em que busca se reconhecer erro médico aos serviços públicos dispensados que culminaram em sequelas no nascituro; os autores, ora agravantes, são beneficiários da gratuidade de justiça e sua vulnerabilidade técnica está presente na dificuldade em obter acesso e depurar as informações técnicas, o que é evidenciado no acervo probatório.
6. O ônus da prova não deve observar o regramento previsto no art. 373, caput, do CPC, uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos e que o Distrito Federal dispõe de toda documentação sobre o atendimento do paciente. O réu dispõe de maior facilidade para demonstrar que não ocorreu erro médico e o acerto no protocolo clínico adotado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.